Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717505-96.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH MONTEIRO VIEIRA DE CASTRO MEDEIROS APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Deborah Monteiro Vieira de Castro Medeiros contra sentença (ID 56975963) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos ação de conhecimento ajuizada contra Bradesco Auto RE Companhia de Seguros e Jorlan S.A Veículos Automotores Importação e Comércio, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Verifica-se que a apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica da recorrente. Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses, tendo em vista que, na petição inicial juntada ao ID 56975033, a apelante se qualificou como gerente industrial; b) cópias de todos os extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo, se possível, observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora